Tribunal: TJDFT
Processo: 0750266-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750266-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA EUNICE DE ALMEIDA VIEIRA AGRAVADO: ANGEL GABRIEL LAVRADOR DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Eunice de Almeida Vieira contra a r. decisão proferida pela Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por Inadimplemento no 0728378-58.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência para desocupação liminar do imóvel, nos seguintes termos: “Tendo em vista que, no presente caso, o contrato de locação entabulado entre as partes contempla uma das modalidades de garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei 8.245/91 (caução), mostra-se descabida a concessão da vindicada liminar de despejo inaudita altera pars, consoante a regra do artigo 59, §1o, inciso IX, daquele Diploma legal, interpretado a contrario sensu, e o entendimento predominante deste Tribunal, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito do agravante, que visava o deferimento liminar para a desocupação do imóvel na ação de despejo por ele ajuizada. 2. A concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), que estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para esse provimento, dentre elas a inexistência de garantias no contrato. 3. Seo contrato de locação firmado está amparado por garantia fidejussória, não é possível deferir liminar inaudita altera pars para fins de desocupação do imóvel, em razão do nítido confronto com o comando normativo aplicável à espécie. 4. Além do mais, nessas situações, a lei possibilita ainda ao locatário e/ou fiador procederem à purgação da mora, circunstância que poderá evitar a rescisão da locação, garantindo, assim, a continuidade da relação locatícia (art. 62, caput e inciso II, da referida lei). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.1046274, 07076223020178070000, Relator: CÉSAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essa razão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Cite(m)-se por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Advirto a parte requerente que deverá promover a publicação do edital em jornal local de ampla circulação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ficando dispensada tal providência apenas se o(a) autor(a) for beneficiário(a) da justiça gratuita (art. 257, parágrafo único, c/c art. 98, §1o, inciso III, CPC). Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Este processo tramitará durante as férias forenses. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” A Agravante alega, em síntese, que o locatário jamais constituiu qualquer forma de caução — seja em bens móveis, imóveis ou em pecúnia — conforme demonstram os documentos acostados aos autos. Sustenta que, diante da ausência de garantia locatícia, é plenamente aplicável o disposto no artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, que autoriza a concessão de liminar de despejo inaudita altera pars nas hipóteses de inadimplemento contratual. Afirma que a permanência do locatário inadimplente no imóvel, sem qualquer garantia contratual, configura abuso de direito, além de acarretar prejuízos à Agravante, que se vê impedida de exercer plenamente seu direito de propriedade. Acrescenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a concessão de liminar em ações de despejo por inadimplemento, especialmente quando ausente ou insuficiente a garantia contratual, diante da urgência da medida e do risco de dano irreparável. Aduz que a respeitável decisão agravada desconsiderou a situação fática de inadimplemento e a inexistência de caução, circunstâncias que, segundo sustenta, justificariam a concessão da tutela de urgência. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de determinar a desocupação liminar do imóvel. Argumenta que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é necessária para evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a liminar de despejo. O preparo recursal foi devidamente comprovado, conforme Id. 78419750. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende o Agravante reformar a r. decisão que indeferiu a liminar de desocupação dos imóveis objeto de contrato de locação por falta de pagamento dos aluguéis e encargos, com fulcro no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n° 8.245/1991. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o agravo de instrumento, e não sendo hipótese de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão de efeito suspensivo pressupõe a presença de fundamentos relevantes e a demonstração de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, o Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de liminar para desocupação dos imóveis objeto de contrato de locação, em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos, com fundamento no artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991. Em sede de cognição sumária, verifico estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal pleiteada. No que se refere ao disposto no inciso IX do artigo 59 da Lei do Inquilinato, observa-se que, ainda que o locatário tivesse prestado caução nos moldes do artigo 37 da referida lei — por exemplo, no valor correspondente a dois meses de aluguel (R$ 2.000,00) —, a dívida locatícia já alcança o montante de R$ 4.599,41, valor que supera significativamente a eventual garantia, o que autoriza a concessão da liminar de despejo. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUÉIS. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 2. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 3. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 4. Recurso provido. (Acórdão 1371105, 07131951020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJe 22/9/2021) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL C. C. COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. Pleito de desocupação de imóvel fundamentado no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Admissível o deferimento da medida, na forma liminar, ante o não pagamento dos aluguéis, cujo montante, a este tempo, supera o valor da garantia oferecida pela locatária, desde que prestada a caução prevista no referido dispositivo. Valor dado à causa que deve compreender todos os proveitos econômicos pretendidos. Interpretação conjunta do artigo 292, VI, do Código de Processo Civil e artigo 58, III, da Lei de Locação. Precedente do TJSP. Necessidade de complementação das custas iniciais adicionais. Recurso provido, em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2118705-20.2023.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/6/2023; Data de Registro: 16/6/2023) (g.n) Ressalte-se que, ainda que o locatário tivesse constituído a caução prevista contratualmente, a insuficiência da garantia seria, por si só, fundamento suficiente para o deferimento da liminar de despejo. O risco de dano irreparável encontra-se caracterizado pela impossibilidade de utilização do imóvel pela Agravante, que permanece privada do exercício de seu direito de propriedade em razão da mora do locatário, sem qualquer garantia contratual que justifique a manutenção da posse. Diante desse contexto, defiro a tutela recursal para conceder a liminar de despejo, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel. Fica facultado ao locatário evitar a rescisão do contrato de locação e afastar os efeitos da liminar de desocupação, desde que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias concedido para a desocupação e independentemente de cálculo, realize depósito judicial que contemple a integralidade dos valores devidos, nos termos do artigo 62, II, da Lei do Inquilinato. Intime-se o Agravado para ciência da presente decisão e apresentação de contrarrazões. Comunique-se. Dispenso a requisição de informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora